Tribunal: TJSP
Processo: 2273034-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo para capital de giro. Pagamento mediante desconto das parcelas na conta corrente da empresa mutuária. Débitos feitos em valores divergentes e fora das datas programadas. Obrigação de não fazer. Imposição de astreintes. Possibilidade. A imposição de multa para a obrigação imposta está autorizada pelo art. 497, do CPC. Valor da multa em R$ 1.500,00 por desconto

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo para capital de giro. Pagamento mediante desconto das parcelas na conta corrente da empresa mutuária. Débitos feitos em valores divergentes e fora das datas programadas. Obrigação de não fazer. Imposição de astreintes. Possibilidade. A imposição de multa para a obrigação imposta está autorizada pelo art. 497, do CPC. Valor da multa em R$ 1.500,00 por desconto indevido que se mostra razoável e adequado para o caso em concreto. Recurso não provido.